Tribunal: STF
Processo: RE 78687
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-30
Data de publicação: 1974-05-30

Ementa:
- A contribuição para o fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre o pagamento feito aos empregados, por horas extraordinárias de trabalho e como adicional por trabalho noturno. Precedente do STF (RE 76.700, DJ de 2.1.74). Recurso não conhecido.